Tribunal: TCU
Processo: 018.513/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 702335/2010, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 663127, função EDUCACAO, que teve como objeto O OBJETO DESTE CONVENIO E CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), NO .MBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DEEDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA. (no da TCE no sistema: 716/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 3116/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Jeová Leite Cardoso e o município de Goianápolis/GO, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Convênio 702335/2010. Considerando as informações constantes da instrução de peça 190 de que "o fiscal do FNDE inseriu no sistema pertinente a informação de que, na data de 22/2/2022, a obra estaria concluída", bem como que corroborava tal informação do FNDE "o laudo acostado à peça 169, que congregava, inclusive, material fotográfico, registrando peremptoriamente o percentual de execução física de 100%, para todos os itens da planilha"; Considerando, ainda, o exame da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial de que "com a apresentação dos extratos das movimentações financeiras, tem-se uma identificação da origem e do destino dos recursos", bem como que "os argumentos de defesa do Sr. Jeová Leite Cardoso foram suficientes para elidir a irregularidade pela qual está sendo responsabilizado" (peça 201); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU e na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em excluir o município de Goianápolis da relação processual, acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Jeová Leite Cardoso e julgar suas contas regulares, dando-lhes quitação plena, encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 210), ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.513/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jeová Leite Cardoso (XXX.159.221-XX); Município de Goianápolis/GO (02.506.012/0001-18). 1.2. Entidade: Município de Goianápolis/GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: João Batista Torres Pinheiro (26819/OAB-GO), representando Jeová Leite Cardoso. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.